Tribunal: TJES
Processo: 0029643-11.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Apropriação indébita
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029643-11.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDEMIR JULIA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
ELEMENTOS APTOS A FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO
.

1.
N
ão obstante a combatida defesa
,
a
utoria e materialidade do delito imputado
à
apelante foram devidamente comprovadas
através do
Boletim
de Ocorrência nº 1996/2013
(fl. 0
9
)
e
Laudo Grafotécnico
(fl
s
.
21/27
),
bem como das
oitivas realizadas em sede policial
(fl
s
.
10/12
),
corroboradas
em juízo
(fls.
7
2
/73,
121/122
e 135).

2. A

acusada,

além de não
comunicar o
desaparecimento do dinheiro

à
administração da entidade educativa
e de tentar ludibriar a própria direção,

deixou de
registr
ar um

Boletim de Ocorrência dando conta dos fatos.
Portanto, a prova produzida nos autos fornece a certeza necessária para imput
á-la
a prática do delito de apropriação indébita.

3
.

R
ecurso
conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0029643-11.2014.8.08.0035

APELANTE: EDEMIR JULIA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0029643-11.2014.8.08.0035

APELANTE: EDEMIR JÚLIA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDEMIR J
Ú
LIA DOS SANTOS
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença
de

fls.
174/175-
verso,
prolatada pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha
, que, nos autos da Ação Penal
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, condenou
a
recorrente pela prática do delito previsto no art.
168, §1º, III, do CP,
à pena de
0
2
(
d
ois
) anos
e
0
8
(
o
ito
) meses
de reclusão,
a ser cumprid
a
inicialmente em regime
a
berto
,
e ao pagamento de
2
0

(
vinte
) dias-multa.
Em seguida,
substituiu
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

A defesa, em
r
azões
l
ançadas às
fls.
1
80-
verso
/182
,
busca
a
absolvição d
a
recorrente,
por falta de provas aptas a embasar a
sua
condenação.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso às fls.
1
88
/
190, seguido no
Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido (
ID
0029643)
.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Em breves palavras, a denúncia dá conta de que
a
acusada,

na qualidade de funcionária da Faculdade Ateneu, com atuação na área financeira, teria se apropriado de valores a ela entregues para fins de
pagamento
da

remuneração dos
funcionários.

Consta que a recorrente
foi contratada
no final de
j
ulho de 2013
e

que
e
m 08/
08/
2013
recebeu
de Maria Gorete Fro
n
tino a quantia de R$ 17.075,00
(Dezessete mil e setenta e cinco reais)
destinada ao pagamento dos funcionários,
que não foi realizado em sua totalidade
.

Se extrai
que o mesmo ocorreu n
o mês de setembro
e a
instituição de ensino
descobriu um desfalque no caixa no montante de R$ 11.
275,94
(Onze mil, duzentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos).

A
ilustre magistrad
a
, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar
a ré

p
ela prática do delito previsto no
art.
168, §1º,
I
II, do CP.

Pois bem. A
pós a
nalis
ar
detidamente os autos,
entendo
que a sentença
não merece
reparo
, pelos motivos que passo a expor.

Na espécie, não obstante a combatida defesa
,
v
erifico
que
a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado
à
apelante foram devidamente comprovadas
através do
Boletim
de Ocorrência nº 1996/2013
(fl. 0
9
)
e
Laudo Grafotécnico
(fl
s
.
21/27
),
bem como das
oitivas realizadas em sede policial
por Maria Gorete Frontino (fl. 10), Gésila Maria da Silva (fl. 11)
e
Graziela Vieira Carneiro (fl. 12),
corroboradas
em juízo
por Graziela

(fls.
7
2
/73
), Maria Gorete Frontino (fls. 121/122)

e Gésila (fl. 135).

A acusada negou a autoria do crime, embora tenha confirmado em parte os fatos narrados na denúncia, no sentido de que exercia função de confiança na instituição de ensino, que lhe cabia efetuar os pagamentos aos funcionários e que falsificou a assinatura de uma funcionária no recibo de pagamento, passando-se por
Graziela Viena Carneiro
.

Vejamos o teor de seu interrogatório (fls.
123/123-verso):

“
(...) Que a denúncia não é verdadeira; que não se apropriou de qualquer dos valores mencionados na denúncia,
que esclarece contudo que efetuou o pagamento de alguma parte tocante a rescisão e pagamentos mensais de funcionários e que certa quantia, cujo o montante não se recorda sumiu do interior de sua sala
, que desta sala tinham as chaves Maria Gorete e a interroganda; que esclarece que somente sumiu a quantia relativa ao montante de 18 mil e 8 reais e 76 centavos; que a quantia sumiu do interior de sua sala, onde havia guardado no interior de uma caixa azul, dentro de um armário;
que não comunicou o sumiço eis que Maria Gorete estava viaj
ando
; que somente comunicou o sumiç
o
quando foi
inda
gada
por
Maria Gorete eis que Dorileia tinha reclamado
que
não havia recebido o

pagamento
; que apresentado o documento de fls. 26 e 27 disse que não sabe quem emitiu tais assinaturas, mas que não se recorda se foi pela interroganda produzida;
que reconhece o documento de f
l
. 23, passando-se por Graziela Viena Carneiro pois se assim não procede
s
se, Maria Gorete não permitia que ela saísse da sala em
que
a informante trabalhava;
que não assinou o documento de f
l
. 24 e não sabe quem o f
ez
, o mesmo conce
rn
ente ao documento de fl. 19
; que Maria Gorete não determinou que a interroganda subscrevesse o documento de fl. 23, mas disse-lhe que somente sairia da instituição de ensino quando apresentasse os documentos que comprovariam que teria efetivado o pagamento correspondente aos funcionários; que esclarece inclusive que Maria Gorete deu ordem a um porteiro que não permitisse que a interroganda deixasse o local, que tais condutas adotadas por Maria Gorete foram presenciadas por Doani, que era tesoureiro e recebia pagamentos de alunos; que a interroganda não recebia pagamentos de alunos; que exercia efetivamente a função que cabia efetuar pagamentos aos funcionários; que não sabe quem teria se apropriado do dinheiro que sumiu; que não sabe o motivo pelo qual o crime lhe está sendo imputado;
que de fato ligou para M
á
rcia confirma
r
que havia recebido o pagamento pois estava na situação citada em que menciona o porteiro; que de fato deu comprovante para que M
á
rcia assinasse sem efetuar o pagamento, comunicado-lhe que a quantia
em
dinheiro havia sumido,

tendo ela mesmo assim aceitado assinar
; que não se recorda no concerne a Gésila; que assim como a Graziela; que tinha ciência que exercia função de confiança na instituição; que não conhece as provas constantes dos autos; que conhece as testemunhas arroladas, tendo restrições contra Maria Gorete eis que entende ter sido por ela humilhada na presença de terceiros; que nunca foi presa nem processada anteriormente; que em sua defesa alega inocência, que Doani a viu guardando o dinheiro que sumiu da caixa azul, que nunca recebeu quantia em dinheiro de aluno. (...) DADA A PALAVRA À DEFESA DO ACUSADO: Que Maria Gorete sempre foi muito rígida e os funcionários tinham medo dela; que Adriana, que era secretária acadêmica e um porteiro que morava no local a pedido de Maria Gorete sabiam que ela tinha passagem criminal anterior; que em buscas por testemunhas elas disseram que não deporiam por medo de não mais conseguir emprego, eis que Maria Gorete tinha muito conhecimento; que não sabia da existência de cofre; que na sua sala tinham acesso a interroganda, Maria Gorete, Doani e Anderson; que durante 12 anos exerceu função lidando com quantia em dinheiro de terceiros e nunca foi acusada de qualquer ato de desvio. (...)”

O
uvida em juízo, a testemunha
Graziela
Viena Carneiro
(fl. 72),
afirmou que
trabalhava na
s
ecretaria da Faculdade
e
que a
apelante
trabalhava no setor financeiro,
especificamente

com o
pagamento dos funcionários.

Relat
ou
que os pagamentos,
à época,
eram feitos em mãos, em cheque, dinheiro ou ambos, bem
ainda
que
o
adimplemento dos salários
dos funcionários atrasou por três meses no ano de 2013
e que isso
nunca havia ocorrido.

Segu
iu
narrando que no
mês de
julho de
2013 fal
t
ou a quantia de
R$ 118,00 (Cento e dezoito reais) de s
eu salário,
em agosto deixou de
per
ceber R$ 500,00 (Quinhentos reais) e o mesmo se deu em
setembro,
quando não recebeu
o valor de sua rescisão
contratual.

Esclareceu que
no
mês de
o
utubro d
o referido ano,
recebeu uma ligação de Maria Gorete questionando se havia recebido a rescisão, tendo
respondido
negativamente
. Nesse momento, Maria Gorete disse que
havia um recibo assinado por ela, como se tivesse recebido, e, dirigindo-se ao local,
percebeu
que a assinatura aposta
n
o
documento
não era sua.

Declarou, por fim, que
Maria
Gorete lhe
revelou
que a
a
cusada
havia
se apropri
ado
do dinheiro destinado aos pagamentos dos funcionários.

Por sua vez,
Maria Gorete
, na condição de informante,
afirmou
em juízo
que
exercia a função de direção na instituição de ensino e que à acusada cabia efetuar o pagamento dos funcionários.

Alegou que
em 06 de setembro de 2013, entregou
à denunciada
a quantia de R$ 18.008,76 destinad
a
ao pagamento dos funcionários, tendo esta se apropriado de R$ 11.265,00
e emitido recibos
falsos, tendo a
própria
acusada lhe confessado que
havia
assinado tais documentos
.

A informante recordou-se de ter mantido contato com a funcionária Gésila, que
cobrou o valor de R$ 3.717,94, referente
à
rescisão
do contrato de trabalho. Afirmou que Gésila teria assinado o recibo a pe
dido da
r
é,
mas que esta
deixou de efetuar o pagamento, e, embora cobrada por diversas vezes, afirm
ou
que não tinha o dinheiro e
ainda
pediu que o fato não fosse levado ao conhecimento d
a

própria

i
nformante.

C
onfirmou ter
tomado conhecimento
de q
ue a funcionária Graziela não
havia
receb
ido

o
pagamento e
que
teve a assinatura falsificada com a finalidade de comprovar que a
i
nstituição
havia

cumprido sua obrigação.

Relatou
que
a acusada
era a única que detinha as chaves da sala onde o dinheiro ficava guardado e que, questionada, a recorrente
afirmava que
havia efetuado
o pagamento
dos funcionários

sem
relatar a subtração do
dinheiro.

Destacou ainda
que
a instituição sofreu prejuízo de mais de
R$
18.
000,00
,
já que

foi
responsabiliza
da
pelos pagamentos pendentes.

De outro lado, a
acusada,
na ocasião,

além de não
comunicar o
desaparecimento do dinheiro

à
administração da entidade educativa
e de tentar ludibriar a própria direção,

deixou de
registr
ar um

Boletim de Ocorrência dando conta dos fatos. Portanto, a prova produzida nos autos fornece a certeza necessária para imputar à
recorrente
a prática do delito de apropriação indébita.

Diante
do exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)